Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722974-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ADELAIDE CARNEIRO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG AS contra decisão (ID 195930552) da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADELAIDE CARNEIRO NETO, deferiu a tutela de urgência para que o banco suspenda os descontos referentes ao contrato, sob pena de multa. Em suas razões (ID 59923883), alega que: 1) o autor não comprovou requisitos para a antecipação da tutela; 2) não há perigo de dano; 3) os descontos efetivados correspondem ao mínimo e não perfazem montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos a agravante; 4) não há prazo razoável para atendimento à decisão liminar; 5) o impedimento do desconto da próxima parcela não depende exclusivamente do banco, por isso, somente poderá ocorrer no mês seguinte; 6) a ordem judicial somente pode ser considerada descumprida quando hover desconto da prestação; 7) o valor da multa coercitiva é excessivo e deve ser calculada sobre o prejuízo em caso de descumprimento; 8) a multa deve ser limitada por evento. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão que suspendeu os débitos. Subsidiariamente, a limitação da incidência da multa por evento ocorrido a partir de julho ou a concessão e prazo para cumprimento não inferior a 30 dias. Preparo recolhido (ID 59923890). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A retomada dos descontos pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Ou seja: não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É possível aguardar contraditório e o exame pelo colegiado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator